Tribunal: TJMT
Processo: 0001918-60.2008.8.11.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0001918-60.2008.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), NAZARIO & NAZARIO LTDA - CNPJ: 03.448.733/0001-81 (EMBARGANTE), TIAGO DE OLIVEIRA NAZARIO - CPF: 114.206.199-00 (ADVOGADO), DOMICIO ROSA NAZARIO - CPF: 492.706.569-34 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - PRETENSÃO DE REEXAME – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Oposto o recurso integrativo com fim específico de rediscutir a matéria, deve os embargos de declaração ser rejeitado, porquanto, não se presta para reexame da causa.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior
.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

Nazário & Nazário Ltda.,

em face do v. acórdão proferido no Recurso de Apelação

n.
0001918-60.2008.8.11.0007
, por esta Câmara, que deu parcial

provimento ao apelo interposto pela instituição bancaria para afastar a condenação no ônus de sucumbência.

Inconformado, diz que o v. acordão incorreu em omissão e contradição, ao deixar de enfrentar os fatos e fundamentos alegados nas contrarrazões quanto à diferença da prescrição intercorrente e a prescrição da pretensão executória.

Segue defendendo a existência de contradição quando afirma que o juízo
a quo
acolheu a prescrição da pretensão executória, e o v. acórdão trata de prescrição intercorrente, que impõe a condenação em honorários sucumbenciais.

Forte em tais argumentos requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados a fim de manter a condenação do embargado no ônus sucumbencial.

Contrarrazões no id n. 170138177 pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente no
decisum
, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta à correção de erro material ou de decisão fundamentada em premissa fática equivocada e para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Na hipótese em mesa, a embargante diz que o acórdão

embargado é omisso e contraditório por não ter diferenciado prescrição intercorrente de prescrição da pretensão executória, e

alega que o juízo
a quo
acolheu a prescrição da pretensão executória, e o v. acórdão trata de prescrição intercorrente.

Pois bem, segundo abalizada doutrina a contradição
“
é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Perscrutando o voto condutor, não existe alegada incoerência, vez que o acórdão embargado
, ao consignar as razões pelas quais manteve a decisão
a quo
que afastou a condenação do exequente em honorários sucumbenciais, assentou que quando a extinção do processo é fundamentado na prescrição, seja da pretensão executória, seja intercorrente,
não se fala em causa jurídica a atrair a sucumbência do exequente que prejudicado foi pela sentença extintiva, devendo ser atribuída a parte executada, que deu causa ao ajuizamento do processo executivo.

Logo, ao que se afigura, não existe qualquer vício a ser sanado pela via dos embargos, cingindo-se o embargante em manifestar

o seu inconformismo com o resultado do acórdão, de modo que

não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com tese distinta, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE ÚNICO IMÓVEL DESTINADO A MORADIA DA FAMÍLIA – DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO – LEGITIMIDADE DO HERDEIRO – DECISÃO MANTIDA – VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte”
.( RED n.

1002988-28.2022.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 22.03.23)

Desta feita, a mera insatisfação com o conteúdo da decisão embargada não enseja embargos de declaração. Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, e sendo os embargos opostos com fim específico de rediscutir a matéria, devem ser conhecidos e rejeitados.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados,

bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023